Tribunal: TJDFT
Processo: 0708143-65.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora/recorrente em face do acórdão no 1977198, que deu provimento ao recurso inominado e desconstituiu a sentença para, no mérito, julgar procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: “condenar a ré a pagar à autora o valor de R$2.992,96 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), em prejuízo das prestações vencidas no curso do processo (art. 323, do CPC). Os valores devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA desde os respectivos vencimentos, com incidência de juros de 1% a.m. a partir da citação até o dia 30/08/2024, e da aplicação da equação (TAXA SELIC-IPCA) a partir de 31/08/2024” (grifo nosso).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o alegado erro material no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A via dos embargos de declaração é apropriada para corrigir o erro material apontado (artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022, do CPC).
4. Assiste razão à embargante e o erro material constante no item 9 do acórdão deve ser retificado (ID 69844679 - Pág. 2), para substituir "em prejuízo das prestações vencidas no curso do processo (art. 323, do CPC)”, por "sem prejuízo das prestações vencidas no curso do processo (art. 323, do CPC)".
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos acolhidos para retificar o erro material apontado, nos termos do item 4.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC.